Tribunal: TJPA
Processo: 0810368-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810368-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIANNE MARINHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 312 DO CP E 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO, POIS OS ARGUMENTOS REFERENTES A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA, FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID 19 PODEM SER ENFRENTADOS POR ESTA CORTE SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA ORDENADA PARA CESSAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E ASSIM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO ADMINISTRATIVO FOI RESCINDIDO UNILATERALMENTE FAZENDO COM QUE O MOTIVO DA PRISÃO DESAPARECESSE. PRECEDENTE DO STJ. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCS. INCS. I, II, III, IV E VI E NO ART. 320, AMBOS DO CPP. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
Essa preliminar é descabida, tendo em vista que os argumentos contidos no writ podem ser enfrentados por esta Corte sem a necessidade de prévia decisão do juízo inquinado coator, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

MÉRITO.
O fundamento para decretar a prisão foi a garantia da ordem pública, no sentido de fazer cessar a atividade criminosa, pois a paciente, por 17 (dezessete) meses, se locupletou do dinheiro público por meio de um contrato de prestação de serviços adjudicado mediante licitação fraudulenta. Documento juntado pelo impetrante, após ajuizar o
writ
, que comprova que o contrato celebrado entre a Câmara Municipal do Acará e a paciente foi rescindido de forma unilateral no dia 20/10/2020 e publicado no Diário Oficial do Estado em 22/10/2020. Portanto, se a reiteração criminosa está ligada à execução do contrato administrativo, esta deixou de existir, não mais subsistindo o motivo que deu ensejo à prisão para a garantia da ordem pública, ainda mais se tratando de crimes cometidos sem violência ou ameaça. Precedente do STJ.

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
A fim de evitar qualquer prejuízo ao processo, devem ser impostas à paciente as seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I); b) proibição de acesso à Câmara Municipal de Acará, bem como a outros locais onde possam ser obtidos documentos de interesse do processo, exceto as dependências do fórum onde os autos tramitam (inc. II) c) proibição de contato com os corréus e as testemunhas de acusação (inc. III); d) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo (inc. IV); c) suspensão do direito de contratar com entes públicos enquanto não estiver encerrado o processo por sentença definitiva (inc. VI), bem como o recolhimento do passaporte à autoridade competente (CP, art. 320).

Ordem conhecida e concedida com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incs. incs. I, II, III, IV e VI e art. 320, ambos do CPP. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, determinando a expedição de salvo conduto à paciente, no qual deve constar a imposição das medidas cautelares do art. 319, incs. I, II, III, IV e VI e art. 320, ambos do CPP, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Igor Tadeu de Castro Nascimento em favor da paciente
JULIANNE MARINHO DOS SANTOS
, acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 312 do CP e 90 da Lei nº 8.666/1993 em concurso material, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DO ACARÁ
que decretou sua prisão preventiva.

Aduz o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do
decisum
que ordenou a sua custódia; b) os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não se fazem presentes; c) ausência de indícios de autoria; d) se a paciente for recolhida ao cárcere poderá ser contaminada pela Covid-19, motivo pelo qual as medidas cautelares do art. 319 do CPP são mais indicadas do que a prisão preventiva.

Pediu liminar para expedição de salvo conduto e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3842605) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 3858559).

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento da ordem, em virtude da ocorrência de supressão de instância, pois os argumentos contidos no habeas corpus não foram dirigidos ao juízo
a quo
e, caso vencida a preliminar, opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM FACE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento da ordem, em virtude da ocorrência de supressão de instância, pois os argumentos contidos no habeas corpus não foram dirigidos ao juízo
a quo
.

De fato, não há nos autos nenhum elemento de convicção demonstrando que a defesa da paciente tenha requerido a revogação da prisão preventiva.

Todavia, esse fato não constitui óbice para o conhecimento do
writ,
tendo em vista que o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia pelos seguintes fundamentos: : a) ausência de fundamentação do decisum que ordenou a sua custódia; b) os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não se fazem presentes; c) ausência de indícios de autoria; d) se a paciente for recolhida ao cárcere poderá ser contaminada pela Covid-19, motivo pelo qual as medidas cautelares do art. 319 do CPP são mais indicadas do que a prisão preventiva. Como se observa, todos esses argumentos podem ser enfrentados por esta Corte sem a necessidade de exame prévio pelo juízo inquinado coator. Entendimento contrário implicaria em verdadeira negativa de prestação jurisdicional, motivos pelos quais conheço da presente ordem. Rejeito a preliminar suscitada.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no mês de janeiro de 2019, o Representante do Ministério Público recebeu notícias de irregularidades praticadas em contratos administrativos pela presidente da Câmara Municipal do Acará, senhora JEORGEANE CARRERA DAHAS.

Durante as investigações, constatou-se que os senhores KLAYTON MENDONÇA DE LIMA, SOCORRO DE NAZARÉ DE SOUZA ALMEIDA, SÔNIA MARIA DE PAIVA SOUZA e MARIA DE NAZARÉ FREITAS DIAS fraudavam processos licitatórios para que determinadas empresas fossem contratadas a mando de JEORGEANE CARRERA DAHAS, entre elas a firma JULIANNE MARINHO DOS SANTOS ME, de propriedade da paciente, a fim de que prestasse serviços de contabilidade à Casa de Leis. Adjudicado o objeto do contrato, ajustou-se que o seu valor total seria de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), pagos em prestações mensais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cuja vigência seria entre os dias 07/03/2019 e 31/12/2019, que foi prorrogada, por meio de termo aditivo, até o dia 31/10/2020.

Posteriormente, a autoridade investigante constatou que a empresa não existia nem a coacta possuía registro de contadora e quem prestava os serviços de contabilidade era NARA PACHECO PUGA, bem como o valor pago no contrato estava acima do que era praticado no mercado e os pagamentos mensais eram realizados antes da data do vencimento das prestações.

Por isso, a paciente foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 312 do CP e 90 da Lei nº 8.666/1993.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Aduz o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do
decisum
que ordenou a sua custódia; b) os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal não se fazem presentes; c) ausência de indícios de autoria; d) se a paciente for recolhida ao cárcere poderá ser contaminada pela Covid-19, motivo pelo qual as medidas cautelares do art. 319 do CPP são mais indicadas do que a prisão preventiva.

A prisão foi decretada com os seguintes fundamentos:

“No caso, o pedido de decretação da prisão preventiva tem como fundamento o fato de dos acusados serem membros de organização criminosa especializada na prática de crimes de peculato e fraudes contra certames licitatórios que causaram prejuízos consideráveis à municipalidade, mediante contratos públicos fraudulentos executados desde o ano de 2017 até a presente data, de forma reiterada, cabendo a acusada JORGEANE CARRERA DAHAS, na condição de presidente da câmara municipal de Acará-PA, o papel de liderança esquema delituoso com graves lesões ao erário público
. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

(...)

Mesmo com diversas investigações realizadas pelo Ministério Público Estadual, ações penais públicas e de improbidade ajuizadas, os acusados não contiveram o ímpeto da corrupção, continuam insaciáveis na ganância do dinheiro público, não mostrando qualquer pudor em lidar com o bem público, ao menos é o que revela a meticulosa e profunda investigação encetada por meio do Procedimento Investigatório SIMP no. 000654-245/2020, acostado à denúncia.

Face à conduta do acusado verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada. Verifica-se que os acusados são dotados de periculosidade, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral. A ordem pública, nesta pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança.”

Como se observa, o fundamento para decretar a prisão foi a garantia da ordem pública, no sentido de fazer cessar a atividade criminosa, pois a paciente, por 17 (dezessete) meses, se locupletou do dinheiro público por meio de um contrato de prestação de serviços adjudicado mediante licitação fraudulenta.

Ocorre que o impetrante juntou, após ajuizar o
writ
, documento que comprova que o contrato celebrado entre a Câmara Municipal do Acará e a paciente foi rescindido de forma unilateral no dia 20/10/2020 (doc. ID nº 3933264), publicado no Diário Oficial do Estado em 22/10/2020. Portanto, se a reiteração criminosa está ligada ao contrato administrativo, esta deixou de existir, não mais subsistindo o motivo que deu ensejo à prisão para a garantia da ordem pública, ainda mais se tratando de crimes cometidos sem violência ou ameaça.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO MEGASSENA. PECULATO (EM 53 OPORTUNIDADES) E LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ENFRAQUECIMENTO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. APARENTE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Paciente foi preso preventivamente, em 23/11/2018 - mandado cumprido em 06/12/2018 -, em decorrência da investigação instaurada nos Processos nos 008/2.18.0012296-1 e 008/2.17.0018496-5, que apuram o suposto cometimento dos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro (v.g., compras superfaturadas de medicamentos e de insumos e simulação de compras), envolvendo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva (GAMP), gestora hospitalar no Município de Canoas desde 1º/12/2016 (Operação Megassena).

2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

3. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

4. Na espécie, não persiste a cautelaridade imprescindível à prisão processual ora questionada, após a rescisão dos contratos firmados pelo Município de Canoas com as empresas alegadamente envolvidas na organização, bem como o afastamento dos servidores públicos municipais e do Paciente pelo Conselho de Administração do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva (GAMP), além da designação de interventor municipal para a gestão da saúde pública.

5. Risco de influência em relação aos demais Denunciados enfraquecido. Ademais, interrompida a atividade ilícita, com o aparente desmantelamento da organização criminosa, fica esvaziada a necessidade da prisão cautelar. Suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, incisos I e III, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de primeira instância; e proibição de manter contato com os demais Investigados). No mais, a Relatora não conheceria da Petição n.º 00160904/2019. Entretanto, a maioria concede a ordem, de ofício, para reconhecer a nulidade da decisão de novas cautelares fixadas pelo magistrado de primeiro grau. (STJ - HC: 497661 RS 2019/0068054-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019).

Portanto, há evidente constrangimento ilegal à liberdade da coacta. Outrossim, a fim de evitar qualquer prejuízo ao processo, devem ser impostas as seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I); b) proibição de acesso à Câmara Municipal de Acará, bem como a outros locais onde possam ser obtidos documentos de interesse do processo, exceto as dependências do fórum onde os autos tramitam (inc. II) c) proibição de contato com os corréus e as testemunhas de acusação (inc. III); d) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo (inc. IV); c) suspensão do direito de contratar com entes públicos enquanto não estiver encerrado o processo por sentença definitiva (inc. VI), bem como o recolhimento do passaporte à autoridade competente (CP, art. 320).

Ante o exposto, conheço e concedo a ordem impetrada determinando a expedição de salvo conduto à paciente, no qual deve constar a imposição das medidas cautelares do art. 319, incs. I, II, III, IV e VI e art. 320, ambos do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2020